Tribunal: TJSP
Processo: 2072323-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Abstenção de uso de marca. Marca "Beds". Decisão agravada que, diante do descumprimento da obrigação, aplicou a multa de R$ 20.000,00, fixada na sentença, e determinou que as executadas comprovassem o efetivo cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Inconformismo da exequente. Não acolhimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Abstenção de uso de marca. Marca "Beds". Decisão agravada que, diante do descumprimento da obrigação, aplicou a multa de R$ 20.000,00, fixada na sentença, e determinou que as executadas comprovassem o efetivo cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Inconformismo da exequente. Não acolhimento. Conforme ressaltado pelo MM. Juízo "a quo", a elevação da penalidade seria analisada no decorrer do processo, de acordo com as circunstâncias e especificidades do caso concreto. Decisão mantida. Agravo desprovido.